Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-57.2018.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença procedência.
O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não designou audiência de instrução e julgamento, para o fim de comprovar o vício no negócio jurídico que deu origem a sustação da cártula.
Segundo a jurisprudência do STJ “presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi quando o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador)”, é sendo possível a discussão da causa debendi.
Constitui cerceamento de defesa a extinção do processo sem antes dar oportunidade da parte esclarecer todas as dúvidas do juízo, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
Sentença anulada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUIZ R TIRLONI - ME - CNPJ: 11.591.638/0001-60 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MAURO MOURA - CPF: 527.386.559-04 (RECORRIDO), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020